Tribunal: TJBA
Processo: 8040056-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040056-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCO BRUNO DA SILVA PORTO Advogado(s): SULAINE PLACIDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE IUIU Advogado(s): PJ11 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO PARCIAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha (BA), nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta c/c Danos Morais (proc. nº 8000832-49.2025.8.05.0051), movida em face do MUNICÍPIO DE IUIU. A controvérsia recursal reside no deferimento parcial do pedido de gratuidade de justiça, que reduziu em 50% o valor das custas processuais e autorizou seu parcelamento em quatro vezes. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a parte agravante apresentou documentação hábil a comprovar hipossuficiência financeira apta a justificar o deferimento integral da assistência judiciária gratuita, à luz dos critérios legais e jurisprudenciais vigentes. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração adequada da incapacidade financeira da parte, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e art. 98 do CPC/2015. 4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo o juízo exigir comprovação adicional da condição alegada. 5. No caso concreto, os documentos apresentados não afastam a presunção de capacidade contributiva da parte agravante. 6. A decisão agravada, ao conceder parcialmente o benefício com redução de 50% e possibilidade de parcelamento, revela-se proporcional e razoável diante do conjunto probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada diante da ausência de comprovação idônea da incapacidade financeira. 2. É legítima a concessão parcial do benefício da gratuidade de justiça, conforme avaliação da condição econômica do requerente." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8040056-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FRANCO BRUNO DA SILVA PORTO e como agravado MUNICÍPIO DE IUIU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, ___ de ________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça